Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação cível. Ação de conhecimento. Ressarcimento ao erário. Tomada de contas. Inocorrência de individualização das condutas dos réus e de configuração e de quantificação do dano na petição inicial. Servidor público. Responsabilidade subjetiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento ao erário.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em averiguar a possibilidade de condenação solidária dos réus a ressarcir o erário distrital em decorrência de supostas irregularidades em contratação e execução contratual, apuradas em Tomada de Contas Especial.
III. Razões de decidir
3. No caso, a petição inicial não especificou quais condutas ou omissões teriam sido praticadas pelos apelados que poderiam ensejar sua responsabilização por eventuais prejuízos, tampouco detalhou a natureza do suposto dano ao erário. O Distrito Federal restringiu-se a mencionar os atos administrativos do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
4. Embora as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que aplicam multa ou reconhecem débito possuam natureza de título executivo, conforme previsto nos arts. 71, §3o e 75 da Constituição Federal, eventual ação de conhecimento voltada ao ressarcimento ao erário exige, necessariamente, a individualização das condutas atribuídas aos responsáveis, bem assim a explicitação do dano e de sua extensão.
4.1. A falta de individualização das condutas atribuídas aos réus compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede o exercício pleno da defesa ao não permitir que o requerido compreenda, com precisão, os fatos que lhe são imputados e a extensão de sua eventual responsabilidade pelo prejuízo apontado.
4.2. Além disso, as condutas imputadas aos réus deveriam estar devidamente individualizadas na petição inicial, em observância ao princípio da adstrição, segundo o qual o magistrado deve restringir sua decisão aos limites dos pedidos e da causa de pedir.
5. O único fundamento jurídico apontado na inicial pelo apelante para justificar o pedido de condenação dos réus ao ressarcimento da quantia pleiteada está nos arts. 66 e 70 da Lei no 8.666/1993. No entanto, esses dispositivos regulam exclusivamente as obrigações contratuais atribuídas ao contratado, de modo que sua eventual aplicação se restringe à empresa apelada.
5.1. Ademais, não consta na petição inicial, tampouco nos documentos que a instruem, qualquer alegação de descumprimento contratual. As alegações concentram-se em suposta irregularidade na modalidade de contratação e em divergência técnica entre a proposta apresentada e o contrato firmado, especificamente quanto à forma de remuneração da mão de obra, o que inviabiliza a incidência das normas invocadas ao caso em análise.
6. Para a caracterização da responsabilidade por ressarcimento ao erário é imprescindível que haja a prática de ato ou omissão, dolosa ou culposa, o que nem mesmo foi alegado na petição inicial. Além disto, a atribuição de responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de dano, cuja configuração e quantificação também sequer foram esclarecidas.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 71, §3o e 75. Lei n. 8.666/1993, arts. 66 e 70.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 20110112276066, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 28/11/2012.